Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707727-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GODOFREDO GONCALVES FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Considerando o afastamento desta Desembargadora até o dia 03 de agosto de 2021 e a existência de pleito de concessão de efeito suspensivo formulado no presente recurso, remetam-se os autos ao substituto legal para apreciação, nos termos do que dispõe o artigo 90 do RITJDFT. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora